Tribunal: TCU
Processo: 011.544/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7036/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.544/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ane Michele Lima Ramos (XXX.011.254-XX); Beatriz Santana Silva (XXX.248.174-XX); Carlos Vinicius Alves da Silva (XXX.353.374-XX); Cileide Lucia dos Santos (XXX.727.134-XX); Jefferson Macedo de Carvalho (XXX.932.154-XX); Jose Ivan dos Anjos (XXX.661.294-XX); Jose Jonas Cavalcante da Silva (XXX.350.704-XX); Leonardo Jose Pereira Medeiros (XXX.243.464-XX); Mirele Gomes Sabino (XXX.399.624-XX); Samara da Silva (XXX.456.954-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.